Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar acerca da tempestividade do recurso nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105